Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Processo : 0708372-27.2020.8.07.0000 DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, à conclusão. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator